Tribunal: TJSP
Processo: 2256498-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão da agravante no polo passivo da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Requisitos do art. 50 do Código Civil evidenciados no caso – Decisão mantida - Decretação de segredo de justiça - Matéria não apreciada pela decisão recorrida – Não conhecimento do tema, sob pena de supressão de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão da agravante no polo passivo da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Requisitos do art. 50 do Código Civil evidenciados no caso – Decisão mantida - Decretação de segredo de justiça - Matéria não apreciada pela decisão recorrida – Não conhecimento do tema, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido em parte, restando improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256498-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante GEFCO
LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA., é agravado COMPANIA LIBRA DE
NAVEGATION URUGUAI S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256498-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2256498-40.2019.8.26.0000
Agravante: Gefco Logística do Brasil Ltda.
Agravado: Compania Libra de Navegation Uruguai S/A
Interessado: Ijs Global Logística do Brasil Ltda
Comarca: Santos
Voto no 43.102
Agravo de Instrumento Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Inclusão da agravante no polo
passivo da ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença
Requisitos do art. 50 do Código Civil
evidenciados no caso Decisão mantida - Decretação de
segredo de justiça - Matéria não apreciada pela decisão
recorrida
Não conhecimento do tema, sob pena de
supressão de instância Recurso não conhecido em parte,
restando improvido na parte conhecida.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 20/23 destes autos) que, em incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu pedido de
inclusão da empresa agravante no polo passivo da ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença, pelo reconhecimento da existência de
grupo econômico.
Insurge-se a agravante sustentando que não
restou comprovada a existência de grupo econômico, confusão
patrimonial e muito menos de solidariedade quanto ao cumprimento da
obrigação nestes autos. Afirma que a similaridade entre os nomes das
empresas IJS Global Holding B.V e IJS Global Brasil, não é suficiente
para se presumir que fariam parte do mesmo grupo econômico. Ressalta
não estarem presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil para
permitir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da
agravante, até porque não restou caracterizada fraude ou abuso de
direito. Pleiteia a decretação do segredo de justiça no processo, para que
possa juntar aos autos o Contrato de Compra e Venda das Ações da IJS
Global Group Holding BV. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, processado e recebido
com a concessão do efeito suspensivo. Houve apresentação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256498-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
contraminuta pela parte contrária (fls. 62/69).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
56).
É o relatório.
A irresignação da agravante não merece ser
acolhida.
A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica encontra-se, presentemente, prevista no art. 50 do novo Código
Civil, que assim dispõe: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Comentando a propósito de mencionado
dispositivo legal, leciona César Fiúza que:
“As manifestações doutrinárias mais recentes
apontam no sentido de que a redação do art. 50 do Código Civil reflete,
com maior fidelidade, os princípios basilares da teoria da
desconsideração”.
“O
abuso
da
personalidade
ganhou
tipificação aberta, ficando as hipóteses concretas subsumidas às
espécies concebidas como 'desvio de finalidade da pessoa jurídica' e
'confusão patrimonial' entre os bens da pessoa jurídica e seus
membros”.
“Ocorrerá desvio de finalidade, sempre que a
pessoa jurídica não cumprir a finalidade a que se destina, causando,
com isso prejuízos a terceiros. Além disso, é também desvio de
finalidade, ou melhor, de função, o desrespeito ao princípio da função
social da empresa”.
“A confusão patrimonial ocorrerá quando não
for possível estabelecer claramente o que é da sociedade e o que é dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256498-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sócios. Destaque-se que a confusão patrimonial também ocorre nos
casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, quando desaparecem
os sócios e os bens, e remanescem débitos a ser pagos” (autor cit., in
“Direito Civil Curso Completo”, Ed. Del Rey, 10a ed., Belo Horizonte,
2007, pág. 159).
Relativamente à desconsideração inversa,
por sua vez, assim leciona Fábio Ulhoa Carvalho:
“A teoria da desconsideração visa coibir
fraudes perpetradas através do uso da autonomia patrimonial da
pessoa jurídica. Sua aplicação é especialmente indicada na hipótese
em que a obrigação imputada à sociedade oculta uma ilicitude.
Abstraída, assim, a pessoa da sociedade, pode-se atribuir a mesma
obrigação ao sócio ou administrador (que, por assim dizer, se
escondiam atrás dela), e, em decorrência, caracteriza-se o ilícito. Em
síntese, a desconsideração é utilizada como instrumento para
responsabilizar sócio por dívida formalmente imputada à sociedade.
Também é possível, contudo, o inverso: desconsiderar a autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação
de sócio (Bastid-David-Luchaire, 1960:47)”.
“A fraude que a desconsideração invertida
coíbe é, basicamente, o desvio de bens. O devedor transfere seus bens
para a pessoa jurídica sobre a qual detém absoluto controle. Desse
modo, continua a usufruí-los, apesar de não serem de sua propriedade,
mas da pessoa jurídica controlada. Os seus credores, em princípio, não
podem responsabilizá-lo executando tais bens. É certo que, em se
tratando a pessoa jurídica de uma sociedade, ao sócio é atribuída a
participação societária, isto é, quotas ou ações representativas de
parcelas do capital social. Essas são, em regra, penhoráveis para a
garantia do cumprimento das obrigações do seu titular. Quando,
porém, a pessoa jurídica reveste forma associativa ou fundacional, ao
seu integrante ou instituidor não é atribuído nenhum bem
correspondente à respectiva participação na constituição do novo
sujeito de direito. Quer dizer, o sócio da associação ou o instituidor da
fundação, desde que mantenham controle total sobre os seus órgãos
administrativos, podem concretizar com maior eficácia a fraude do
desvio de bens” (autor cit., in “Curso de Direito Comercial Direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256498-40.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Empresa”, Volume 2, Ed. Saraiva, 13a ed., pág. 47).
Esta teoria encontra apoio, também, no
artigo 50 do Código Civil, segundo entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça invocado pela agravante (REsp n. 984.117-MS, 3a
T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2010, DJe 03.08.2010).
No caso vertente, vê-se que o douto
Magistrado, por decisão devidamente fundamentada, houve por bem
acolher o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica
feito pelo agravado, haja vista não terem sido localizados bens em nome
da devedora para garantia da execução, até o presente momento,
cabendo ressaltar que em 2015 houve o encerramento irregular da
executada, sem que honrasse com o pagamento de suas dívidas.
Restou, ainda, consignado na r. decisão
recorrida que:
(...)
Neste mesmo ano de 2015, a impugnante
assevera que adquiriu a empresa IJS Global EMEA Holding B.V.,
situação que restou bem demonstrada por meio do contrato de “Sale
Purchase Agreement de fls. 228/233. E, ainda, que o instrumento de
venda e compra (fls. 228/233) não assinale o das integrantes do grupo
econômico alienado, a paridade dos nomes da devedora e da alienada
basta para que se presuma que a devedora integra o grupo econômico
da IJS Global EMEA Holding B.V., restando bem delineada a
pretensão da impugnada com vistas a impossibilitar a identificação de
patrimônio da empresa executada para satisfazer as obrigações
assumidas perante os credores.
Não bastasse tal cenário, a vinculação do sítio
eletrônico da empresa devedora com o da impugnante corrobora a
hipótese de confusão patrimonial/abuso de personalidade jurídica,
tornando-se medida de rigor o acolhimento do pedido inicial.
(...)
Vale
acrescentar
que
este
mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256498-40.2019.8.26.0000 -Voto no
6
entendimento restou reconhecido por acórdão da Colenda 3a Câmara de
Direito Privado, deste Tribunal, em processo envolvendo a agravante:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
indenizatória. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Inclusão da agravante no polo passivo da demanda, sob a alegação de
que houve sucessão empresarial e/ou confusão patrimonial entre as
pessoas jurídicas. Evidência de sucessão empresarial. Exegese do art.
50 do novo Código Civil. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento
2197007-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/03/2019).
Como
afirmado
pela
agravada,
embora
encerrada de fato, a executada permanecia ativa na JUCESP,
apresentando como sócias as empresas estrangeiras IJS International
Holdings BV e IJS Global Holding Inc. Após promover diligências,
constatou que o Grupo Internacional GEFCO, presente em 150 países,
adquiriu a holandesa IJS Global também em 2015. Por ter encerrado
suas atividades, dando baixa de seu CNPJ perante a Receita Federal,
não foi possível localizar bens de sua titularidade. Por isso, não resta
dúvida de que quando se fala em IJS Global Logística do Brasil Ltda., e
estas suas duas sócias, está se falando do Grupo IJS Global, no qual a
devedora fazia parte, incorrendo em confusão patrimonial, o que, de
resto, também está em consonância com o disposto no art. 50, p. 2o, do
Código Civil, introduzido pela Lei n. 13.874/19, e configurada pela
ausência de separação de fato entre os patrimônios das empresas.
Por fim, a matéria relativa à decretação de
segredo de justiça na presente ação, não pode ser conhecida neste
recurso, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que não foi
apreciada pelo douto Magistrado.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade. Outrosssim,
ficam as partes advertidas em relação à interposição de recurso
infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256498-40.2019.8.26.0000 -Voto no
7
art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
A irresignação da agravante, portanto, não
merece ser conhecida em parte, restando improvida, na parte conhecida,
mantendo-se a r. decisão recorrida
Ante o exposto, não se conhece de parte do
recurso e nega-se provimento na parte conhecida.
Thiago de Siqueira
Relator